Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705768-47.2021.8.07.0004 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: SUELLEN FERNANDA DE LUCENA MOTA DECISÃO Intimado para regularizar a representação processual, o apelante quedou-se inerte. Posto isso, não conheço da apelação CPC 76, § 2o, I. Preclusa, certifique-se e dê-se baixa. I. Brasília,3 de abril de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR